Tribunal: TJPA
Processo: 0024293-09.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024293-09.2001.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV

APELADO: LUCIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO IMPORTE DE 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO EMBASADA NA LEI ESTADUAL 5.011/81. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTOAPLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 25.12.1995, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

3. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

4. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a agravada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

5. Pretensão ao reconhecimento de sucumbência recíproca. Afastada. Sucumbência mínima da agravada.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0024293-09.2001.8.14.0301) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra LUCIA MONTEIRO DA SILVA, diante da sentença da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento à apelação do IGEPREV

A sentença possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE

PARCIAL PROVIMENTO, para estabelecer que os juros moratórios

sejam calculados a partir da citação e CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA, para adequar a fixação de juros e correção monetária ao

Tema 905 do STJ, bem como, para estabelecer que os honorários

advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a

Súmula 111 do STJ.

Em razões recursais, o IGEPREV afirma que algumas parcelas que estão sendo pagas no benefício da apelada não foram incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária, pois possuem natureza indenizatória e ressarcitória.

Insurge-se contra o pagamento de auxílio moradia, auxílio invalidez e adicional de inatividade, justificando que são verbas indenizatórias devidas apenas ao servidor da ativa, não sendo extensíveis aos aposentados e, portanto, incabível a inclusão das vantagens na pensão. Pede ainda, que seja reconhecida a sucumbência recíproca

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A questão em análise reside em verificar se a apelada possui direito à pensão por morte na totalidade dos proventos (100%) do ex-servidor, falecido em
25.12.1995, como se vivo fosse.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o ex- servidor –
JOSÉ NAZARENO DOS REIS SANTOS - faleceu em
25.12.1995
, conforme cópia da Certidão de Óbito (ID 14405242 - Pág. 16), portanto, já estava em vigor a
disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Impende destacar julgados do Supremo Tribunal Federal, quanto a autoaplicabilidade da referida disposição:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988
. 2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.

I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal
. II. Agravo regimental improvido.

(AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387
)
. (grifos nossos).

EMENTA
: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §5º): plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ 157/411).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à incorporação de Parcela Variável de Remuneração - PVR aos proventos do servidor falecido decidida com base em interpretação de direito local, de reexame inviável no RE (Súmula 280).

(AI 482563 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 18-03-2005 PP-00057 EMENT VOL-02184-07 PP-01313 RNDJ v. 6, n. 66, 2005, p. 84-86 REVJMG v. 56, n. 172, 2005, p. 451-453). (grifos nossos).

PENSÃO PROVENTOS -
VENCIMENTOS - VALOR.
A teor do par.5.do artigo
40
da
Carta Política
da República, a pensão corresponde a "totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
". Eis o mandamento constitucional a sofrer temperamento próprio a legitimidade quantitativa da parcela. O que se contém na parte final do preceito outro sentido não possui senão o de enquadrar o valor da pensão nos limites próprios aos proventos e vencimentos, sob pena de submissão da regra asseguradora da totalidade referida ao legislador ordinário.
MANDADO DE INJUNÇÃO - IMPROPRIEDADE.
Se o preceito constitucional é de eficácia imediata, exsurge a carência da impetração.
ACÓRDÃO - REDAÇÃO - RETARDAMENTO. A redação do acórdão faz-se a luz das notas taquigráficas. Atraso na juntada destas, após revisão pelos autores dos votos, não pode ser atribuído aquele designado para formalizá-lo. Na hipótese vertente, o julgamento encerrou-se em 10 de novembro de 1993, tendo sido feita a conclusão dos autos para redação do acórdão em 10 de julho de 1995, restando liberado o processo em 13 seguinte. (MI 211, Relator (a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/1993, DJ 18-08-1995 PP-24893 EMENT VOL-01796-01 PP-00001). (grifos nossos).

O direito à totalidade da pensão, inclusive, já foi reconhecido nos autos do Mandado de Segurança nº 0033313-20.2000.814.0301. Logo, o direito pretendido foi reconhecido por decisão judicial já revestida da imutabilidade. Assim, a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Nesse sentido colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

Quanto à alegação de que a agravada não faz jus ao Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, uma vez que a base de cálculo para a incidência dos 70% é somente as parcelas que incidem a contribuição previdenciária, conforme dito anteriormente, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a agravada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 2- O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante da concessão do duplo efeito à fl.113. 3 -A pensão por morte de servidor falecido em data anterior à Constituição Federal/88 era regida pela Lei Estadual de nº 5.011/81, com alteração pela Lei 5.301/85, que previa o pagamento do benefício em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição do segurado; 4- Lei Estadual não recepcionada pela Constituição Federal/88. O benefício deve ser alterado de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos a que faria jus a servidora se em atividade estivesse. Precedentes do STF; 5- As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que os impetrantes possuem o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento; 6- Os apelados fazem jus a pensão na integralidade dos vencimentos dos ex-servidores, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. 7- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, 8-Correção monetária calculada com base no IPCA a partir da vigência da Lei 11.960/2009 e pelo INPC em relação ao período anterior. Dies a quo é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em obediência à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, nos autos da ADIN 4.357/DF e o Resp. 1205946/SP; 9- Os Juros moratórios devem incidir a partir da citação da Autarquia Estadual, sendo utilizados os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança. Inteligência do art. 219 do CPC e art. 1º-F da Lei 9.494/97 modificada pela Lei 11.960, de 29/06/2009; 10- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário sentença alterada. (grifos nossos).

(TJPA, 2017.03630078-64, 179.852, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29). (grifos nossos).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO EX-SEGURADO QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº.: 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E 41/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

(...)
Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxilio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor
,
não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.

(TJPA, 2017.00741532-13, 170.946, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA APELANTE-AUTORA. APELAÇÃO APÓCRIFA. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. VÍCIO NÃO REGULARIZADO. INOBSERVÂNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA APELANTE-RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. APELAÇÃO RECEBIDA EM SEU DUPLO EFEITO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DEVE CORRESPONDER A 70% DO VALOR DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NEGADO. EXCLUIR AS PARCELAS DE AUXÍLIO-MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE. NEGADO. BENEFÍCIO DEVE CORRESPONDER A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS RECEBIDOS PELO MILITAR FALECIDO, SEM EXCLUSÃO DE QUALQUER PARCELA JÁ INCORPORADA, AINDA NOS CASOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À CF/88. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO MANDAMUS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS PELO VALOR DA CAUSA. NEGADO. FIXADOS PELO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)
Inobstante a isso, ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxílio-moradia e do adicional de inatividade, entendemos inadequada a exclusão dos mesmos do cálculo da pensão. Como já explicitado alhures, a pensionista tem direito a integralidade do valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, não cabendo assim qualquer interpretação que estabeleça a pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado como vencimento.

(TJPA, 2016.02169650-04, 160.367, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-06). (grifos nossos).

Portanto, não há razões para a modificação da decisão, bem como, não assiste razão ao agravante quanto à pretensão ao reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que a sucumbência da agravada foi mínima.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 28/08/2024